Tribunal: TJMT
Processo: 1021847-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021847-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DRA. ELIANDRA GOMES
PACIENTE(S): DOUGLAS CRISTIANO MARASCA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS CRISTIANO MARASCA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, no incidente processual (PJE - N.U 1001060-77.2020.8.11.0108), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) seria aplicável o princípio da presunção de inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 62819471), com documentos (IDs 62819472/ 62819475).
Relatos.
Em 25.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Tapurah, mediante a seguinte fundamentação:
“A quantidade de droga apreendida é considerável, pois os indiciados tinham em seu poder “03(três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base e 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína” (ID 39789363). Além das drogas, foi encotnrado dinheiro em espécie, consubstanciado em notas de pequeno valor.
Diante da análise das condições em que os indiciados foram flagrados (com porção de drogas em via pública), a quantia de drogas apreendida (6 unidades de substância entorpecente), a natureza da droga (substância análoga à cocaína), as condições em que o entorpecente foi encontrado (escondido no capacete usado por Douglas), além dos valores apreendidos, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados, aparentemente possuiam a droga para finalidade diversa do consumo pessoal, dedicando-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
[...]Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo a indiciada um robusto histórico de prisões, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.
[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS CRISTIANO MARASCA e ANA CAROLINA LIMA FRANCA, com fundamento no artigo 312 do CPP.” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Em 1o.10.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, por entender que não houve “alteração da situação fático-jurídica dos autuados desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas [6 porções individuais], na natureza do entorpecente [pasta-base de cocaína e cocaína] e nos valores apreendidos com o paciente e com a corré [R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais].
Todavia, o paciente é jovem [26 anos], primário (Sistema Primus), tem endereço certo [Avenida Mato Grosso do Sul - Próxima a Creche, do Lado da Silvana Mater, Bairro Centro - Itanhangá/MT] e exerce profissão lícita, segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade, profissão lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO